Tribunal: TJDFT
Processo: 0727316-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727316-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Lourival Jacinto dos Reis Embargado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lourival Jacinto dos Reis (Id. 74408459) contra a decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o requerimento liminar formulado na ação rescisória (Id. 74257708). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator